Tribunal: TJSP
Processo: 1021073-46.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Ação Ordinária (nulidade de débito tributário) – Auto de Infração – ISSQN – Serviços de construção civil - Adoção da pauta fiscal para fins de lançamento do tributo – Descabimento - Inadmissibilidade de cálculo do imposto com base em pauta fiscal - Hipótese excepcional (art. 148 do CTN) - Base de cálculo utilizada pela municipalidade que diz

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Ação Ordinária (nulidade de débito tributário) – Auto de Infração – ISSQN – Serviços de construção civil - Adoção da pauta fiscal para fins de lançamento do tributo – Descabimento - Inadmissibilidade de cálculo do imposto com base em pauta fiscal - Hipótese excepcional (art. 148 do CTN) - Base de cálculo utilizada pela municipalidade que diz respeito ao valor do m2, segundo pauta de preços mínimos expedida pelo poder executivo, e não sobre o valor dos serviços prestados - Afronta ao princípio da legalidade - Arbitramento que somente pode ser feito após regular processo administrativo – Precedentes do C. STJ, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença de procedência mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos.